Tribunal: TJBA
Processo: 8028457-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028457-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Advogado(s): ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MK1/MKEP ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA. ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL (IDG). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. TU QUOQUE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Tubonews Construção e Montagem Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, visando à suspensão de descontos aplicados com base no Índice de Desempenho Global (IDG) em contrato administrativo. 2. Sustenta a agravante que a Administração reconheceu falhas na disponibilização dos dados do IDG durante o período inicial de mobilização contratual, inviabilizando a adequada aferição do desempenho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, notadamente diante do descumprimento contratual imputado à Administração e da aplicação do princípio da boa-fé objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do agravo deve limitar-se à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O contrato previa que o IDG seria aplicado a partir da 4ª medição, sendo fixado em 1,00 (um) nos três primeiros meses para permitir fase de mobilização. 5. A agravada reconheceu falhas nos sistemas que impediram a entrega dos relatórios do IDG no período inicial, o que inviabilizou a correção de inconsistências pela contratada. 6. A aplicação de descontos com base em dados não fornecidos oportunamente viola a boa-fé objetiva, caracterizando comportamento contraditório da Administração (tu quoque). 7. O perigo de dano decorre do impacto econômico-financeiro causado pelos descontos, com risco à continuidade da execução contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a aplicação de penalidades contratuais fundadas em dados não disponibilizados tempestivamente pela Administração, por configurar violação à boa-fé objetiva. 2. A concessão de tutela provisória em contratos administrativos exige a demonstração de descumprimento contratual pela Administração e risco de prejuízo irreversível à contratada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028457-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .